Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. DISTRITO FEDERAL. CONCLUSÃO CURSO DE PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES. EQUIVALÊNCIA. LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. ART. 10 DA RESOLUÇÃO CNE/CEB No 02/97. EDITAL. PREENCHIMENTO. REQUISITOS EXIGIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelada contra ato praticado pelo Chefe da Unidade Regional de Gestão de Pessoas da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga/DF, concedeu a segurança para a tornar sem efeito o ato que não reconheceu como válida a documentação apresentada pela impetrante, bem como determinou que a Autoridade Coatora firme/assine com a parte Contrato de Professor Substituto Temporário – Matemática, nos termos em que aprovado no processo seletivo regido pelo Edital 53/2023 - SEEDF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda em analisar se o certificado da apelada corresponde ou não aos requisitos exigidos no edital que rege o concurso em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante, bacharel em Administração, com habilitação em Comércio Exterior, e certificada com Habilitação no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, certificação equivalente a Licenciatura Plena, habilitado na área de Ciências Exatas e Tecnológicas – Disciplina Matemática, emitido pela Universidade Católica de Brasília, se inscreveu para o concurso de seleção para o cargo de Professor em Contrato Temporário promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 53, de 21 de setembro de 2023, foi aprovada em 11o lugar, dentro do número de vagas para professor substituto - componente curricular Matemática, contudo foi impedida de assinar o contrato temporário, sob a alegação de que não é habilitada pera assumir o cargo, conforme as normas do edital.

4. O Edital no 53, de 21 de setembro de 2023, de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do DF, exigia como requisitos para o componente curricular no qual a impetrante estava inscrita que o candidato apresentasse, em suma, “...diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática (...) ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; (...) fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”.

5. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança deve ser concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

6. Os documentos que instruem o processo comprovam que a impetrante possui capacitação para o exercício da docência, uma vez que tem certificação em curso equivalente a Licenciatura Plena habilitado na área de Ciências Exatas e Tecnológicas – Disciplina Matemática, emitido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC, de acordo com o que estabelece a Resolução CNE/CEB No 02/1997.

7. Considerando que o edital admite que o candidato apresente comprovante de complementação pedagógica de licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática, e que a impetrante demonstrou a participação em programa especial de formação pedagógica, com certificação equivalente à licenciatura plena na área de Ciências Exatas e Tecnológicas – Disciplina Matemática, resta cumprido o requisito editalício, de forma que patente a ilegalidade do ato que não reconheceu como válida a documentação apresentada pela impetrante e a impediu de firmar o contrato para o cargo de Professor Substituto Temporário - Componente Curricular: Matemática, no qual restou aprovada no certame, o que impõe a manutenção da sentença que concedeu a ordem de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “Tendo em vista que foi cumprido requisito de qualificação exigido no edital do processo seletivo ao qual a impetrante se submeteu, ilegal o ato que a impediu de firmar contrato para o cargo para o qual foi aprovada, o que impõe a concessão da ordem de segurança”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, Inciso LXIX; Resolução no 02 de 1997, do Conselho Nacional de Educação.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT: (Acórdão 1625760, 07009784120228070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1380336, 0720810-51.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2021, publicado no PJe: 04/11/2021.); (Acórdão 1242411, 07036883920198070018, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)